Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-29.2021.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000937-29.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINE DE MATOS - CPF: 009.824.269-50 (AGRAVANTE), CARLA MARIA RODRIGUES GOMES - CPF: 735.894.461-53 (AGRAVANTE), DANIELA TABATA PEREIRA MACHADO - CPF: 019.338.311-03 (AGRAVANTE), EVANDRO MARIANO PEREIRA - CPF: 963.692.641-72 (AGRAVANTE), FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 016.641.711-42 (AGRAVANTE), GILMAR SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 864.563.341-87 (AGRAVANTE), JHONATAS SOUZA NASS - CPF: 001.415.082-48 (AGRAVANTE), JOYCE TALISSA DE AMORIM - CPF: 014.793.861-97 (AGRAVANTE), MARCELO LUIS GOMES DE ALMEIDA - CPF: 082.737.847-54 (AGRAVANTE), MARILUCI DOS SANTOS REIS E SILVA - CPF: 943.643.701-34 (AGRAVANTE), MICAELA ALTENHOFEN GOIS - CPF: 019.629.791-56 (AGRAVANTE), GLEISON FABIAN ROCHA - CPF: 006.123.491-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CLÁUSULA EDITALÍCIA. AMBIGUIDADE. CONSTATAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne da

presente controvérsia reside na correta interpretação a ser dada ao

item 6.3.6.1, que prevê a forma de envio do laudo que atesta deficiência para que os candidatos possam realizar provas e participarem da classificação destinada aos PcD (Pessoas com deficiência).

2. Indeferimento da inscrição para concorrência nas vagas destinas aos PcD, por ausência do envio do comprovante de inscrição do concurso.

3. Ao que se depreende da questão posta em análise, a redação é ambígua ao dispor que o indeferimento da inscrição do candidato com deficiência ocorreria somente no caso de laudo inválido.

4. No caso de redação ambígua do Edital, deve prevalecer a interpretação mais benéfica para o candidato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO , com pedido de antecipação dos efeitos da tutela , interposto por Bruna Caroline de Matos e outros, por intermédio da Defensoria Pública Do Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, na ação declaratória de nulidade de ato jurídico C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER n.º 1049369-28.2021.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada, formulado pelos ora agravantes com o objetivo de participarem das provas programada, para o próximo domingo, dia 12.12.2021, nas mesmas condições que forem ofertadas aos candidatos que tiveram os pedidos de cotas a PcD deferidos; e para que as suas notas sejam classificadas com as obtidas pelos candidatos que concorrerão às vagas destinadas às PcD, considerando os indeferimentos dos seus pedidos de concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiências (PcD) previstas no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 008/2021/GS/SEDUC/MT (Anexo_13).

Narram que o Edital nº 008/2021/GS/SEDUC/MT, ao estabelecer as regras sobre a inscrição para a reserva de vagas de pessoas com deficiência, previu o indeferimento da inscrição tão somente se o candidato não enviasse o laudo válido, no prazo e na forma descrita no subitem 6.3.6.

Alegam que, apesar de enviarem o laudo, conforme determina o Edital, tiveram suas inscrições indeferidas ao fundamento de que “não enviou a cópia simples da inscrição de acordo com a letra a) do item 6.3.6.1”

Sustentam que não se mostra razoável indeferir o pedido de inscrição para a concorrência pela falta de cópia do comprovante da inscrição, pois “a entidade organizadora sabe, de antemão, quem está inscrito no certame e a que cargo, de modo que, condicionar o deferimento dos pedidos para concorrer pela cota de Pcd, ao envio da cópia da inscrição, constitui rotina desnecessária.

Informa que foram indeferidos 136 pedidos de cota para pessoas com deficiência (PCD), por não enviarem “(...) a cópia simples da inscrição de acordo com a letra a) do item 6.3.6.1”; pode-se concluir que o Edital nº 008/2021/GS/SEDUC/MT não teve a devida divulgação e compreensão em parte dos interessados, não atingindo assim a eficiência administrativa”.

Por fim, aduzem que não foi prevista como exigência para participarem do certame na condição de PcD o envio de cópia da inscrição, mas a apresentação de laudo válido, a qual foi devidamente cumprida pelos Recorrentes.

Diante de tais argumentos, postula a concessão da medida de urgência reclamada, a fim de admitir-se a participação dos agravantes nas provas programadas para o próximo domingo, dia 12.12.2021, nas mesmas condições que forem ofertadas aos candidatos que tiveram os pedidos de cotas a PcD deferidos; e para que as suas notas sejam classificadas com as obtidas pelos candidatos que concorrerão às vagas destinadas às PcD, considerando os indeferimentos dos seus pedidos de concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiências (PcD) previstas no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 008/2021/GS/SEDUC/MT (Anexo_13).

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

Por sua vez, o Ministério Público declinou sua intervenção, pois entende que a questão não envolve direito de pessoas incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante ao recurso de agravo de instrumento, o legislador previu no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 a suspensão da decisão impugnada (efeito suspensivo) ou o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal (efeito ativo), seja fundada na urgência ( fumus boni iuris e periculum in mora ), seja na evidência (probabilidade de provimento do recurso).

As regras do Edital para a inscrição de pessoas com deficiência e querem fazer uso das prerrogativas legais são as seguintes:

6.3.3 O candidato que se inscrever na condição de pessoa com deficiência em que não haja vaga reservada, somente poderá ser convocado nesta condição se houver ampliação das vagas inicialmente ofertadas neste Edital, a critério da SEDUC/MT.

6.3.4 Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerro - gativas que lhes são facultadas pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em Processo Seletivo Simplificado, nos cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.

6.3.5 A utilização de material tecnológico de uso habitual não obsta a inscrição na reserva de vagas, porém, a deficiência do candidato deve permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o cargo/perfil profissional, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais.

6.3.6 No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar que está ciente das atribuições do cargo/perfil profissional para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições.

6.3.6.1 - Para garantir o direito do item supracitado, o candidato com deficiência, após efetuada a inscrição, deverá encaminhar ao Instituto Selecon, através do sítio eletrônico do Instituto Selecon www.selecon.org.br, via Upload (envio de documento(s) digitalizado(s) por meio de computador), somente no prazo previsto no Cronograma constante deste Edital (Anexo I), a seguinte documentação: a) Cópia simples do comprovante de inscrição ou isenção para identificação do candidato; b) Laudo médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses da data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspon - dente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID, bem como a provável causa da deficiência;

6.3.6.2 - O candidato com deficiência que efetuar a inscrição com pedido de cota para Pessoa com Deficiência (PcD) e não enviar o laudo válido, no prazo e na forma supracitada no subitem 6.3.6.1, terá seu pedido indeferido.

Ao que se depreende da questão posta em análise, a redação é clara ao dispor sobre o indeferimento da inscrição do candidato com deficiência, previsto tão somente no caso de laudo inválido, senão vejamos:

6.3.6.2 - O candidato com deficiência que efetuar a inscrição com pedido de cota para Pessoa com Deficiência (PcD) e não enviar o laudo válido, no prazo e na forma supracitada no subitem 6.3.6.1, terá seu pedido indeferido.”

Ora, a exigência para o candidato concorrer na condição de pessoa com deficiência é a apresentação de laudo médico válido, por óbvio que o indeferimento, por falta de cópia da inscrição, deveria constar na previsão das causas de indeferimento, o que não vez o Edital, trazendo uma leitura ambígua sobre a obrigatoriedade da apresentação de cópia da inscrição e, por ser documento meramente dispensável para o propósito de comprovar a deficiência, não pode servir de indeferimento da inscrição, quando estamos diante de questões que importam o acesso ao serviço público por pessoas com deficiência.

A respeito do acesso aos cargos e empregos públicos, importa esclarecer que os princípios basilares de administração pública e de direitos humanos, não pode criar barreiras que impeçam as pessoas com deficiência de participarem e de exercerem plenamente seu papel de concurseiros e servidores públicos no contexto social.

É importante lembrar que a
dignidade da pessoa humana
é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e o art. 3.º, informa ser objetivo fundamental de nossa República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Aliás, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência internalizado no direito brasileiro, reconhece a vulnerabilidade destas pessoas e estabelece propósitos de proteção e inclusão social, para eliminar as barreiras físicas e atitudinais, que obstam o acesso pleno e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, estabelecendo no art. 3º, os princípios norteadores do tratado, merecendo destaque o “igualdade de oportunidades” .

Acresça-se, outrossim, que o perigo da demora é evidente, na medida em que a participação dos agravantes nas mesmas condições que de outros candidatos com deficiências, para a prova prevista que foi realizado no dia 12.12.2021, devendo garantir a estes candidatos especial atenção, diante de suas condições peculiares em decorrência da deficiência, que necessita de atendimento diferenciado dos demais candidatos.

Além do mais, no caso de contagem de notas, deve-se considerar a classificação quanto ao número de vagas destinadas às pessoas com deficiência.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão do juízo de origem, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon, a obrigação de fazer consistente no deferimento das inscrições dos agravantes na condição de pessoas com deficiência e, ainda, devendo os agravantes oferecerem aos agravados todas as prerrogativas previstas no Edital aos candidatos com deficiência.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022